Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717728-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: LUIZ ROSA TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI, contra decisão proferida nos autos do processo no 0716022-39.2022.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. Em seu recurso, o agravante/exequente narrou que o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora salarial com fulcro no art. 833, IV, do CPC, entendendo ser absolutamente impenhorável o salário ou os proventos de aposentadoria do devedor, ressalvada hipótese de dívida de natureza alimentar ou de importância superior a 50 salários mínimos. Defendeu que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da matéria, consolidando sua jurisprudência no sentido de ser possível parte a penhora de parte/percentual do salário, desde que não comprometa a subsistência do devedor, o que é o caso dos autos (EREsp 1.874.222/DF). Pontuou que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC deve ser analisada com à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, que visa evitar a perpetuação do processo e da dívida, uma vez que não há outros bens penhoráveis. Arguiu que a pesquisa de bens em nome do executado restou infrutífera e que executado é servidor público Tribunal Superior do Trabalho, aufere renda de R$ 15.437,11 mensais brutos e R$ 10.088,79 líquidos, ultrapassando a média salarial de maior parte dos brasileiros, demonstrando que a penhora de parte de seu salário não acarretaria prejuízo a sua subsistência. Por fim, ponderou que o TJDFT também já pacificou entendimento acerca da possibilidade de penhora salarial, independente da origem do débito. Isso posto, requereu que seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando desde já a penhora de 30% dos rendimentos do executado ou, subsidiariamente, o percentual de 15%. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos. mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). (AgInt no AREsp 1724121/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). No caso concreto, a dívida executada não tem natureza alimentar, pois decorre de titulo executivo extrajudicial (cheque). Outro não é o entendimento doe. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1649015, 07196331820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023). Ausente a probabilidade do direito e do perigo de dano, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. Ademais, sendo o recorrido servidor estável não há que falar em perigo na demora. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator